Tribunal: TJMT
Processo: 1012463-71.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012463-71.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), FABIO SILVA BISPO FILHO - CPF: 711.803.561-01 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON DIAS DOS SANTOS - CPF: 178.021.991-15 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCAS VINICIUS LOPES MOREIRA - CPF: 062.198.111-78 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE FURTO MAJORADO PELO PERÍODO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ARROMBAMENTO – PRISÃO PREVENTIVA –
1) REVOGAÇÃO COM OU SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP)
– IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA E REGISTROS CRIMINAIS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA – MEDIDAS CAUTELARES INEFICIENTES/INADEQUADAS –
2)

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE
– IMPERTINÊNCIA – NATUREZA DIVERSA DAS PRISÕES - COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA –
3)

NEGATIVA DE AUTORIA
– IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA
E, NA EXTENSÃO
, DENEGADA
DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 - Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, em especial a reiteração delitiva, ante a existência de processos criminais pretéritos e Guia de Execução de Pena, evidente a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), dada a insuficiência/inadequação para impedir a reiteração criminosa.

2 - A prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade das prisões e nem mesmo a presunção de inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena
.

3 -
P
or reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o
habeas corpus
não comporta análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado nº. 42
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“habeas corpus”
, com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
Lucas Vinicius Lopes Moreira
, que alega sofrer
coação ilegal
e aponta como autoridade coatora o
MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
.

Aduz, o Impetrante, que o paciente foi preso em flagrante em
28.05.2023
pela suposta autoria do crime tipificado no
artigo 155, §§1º e 4º, I e IV, c/c 14, II,
ambos do
Código Penal
, sendo a prisão homologada e
convertida
em
preventiva
durante a “Audiência de Custódia”.

Em linhas gerais, em prol do pleito liberatório, sustenta a
negativa de autoria
, bem como que a decisão em que foi decretada a sua prisão
carece dos requisitos
estampados no
art. 312 do CPP
, sendo possível a
substituição por cautelares previstas no art. 319
do mesmo
codex
; argumentou, ainda que há
violação
do
princípio da homogeneidade
.

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 170737672).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id n. 171131177).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem, em parecer contendo o sumário que segue em transcrição (Id. 172265479):

“Sumário: “Habeas Corpus – Paciente preso pela prática do crime de furto qualificado tentado – Prisão preventiva decretada – Alegada ausência de fundamentação idônea – Inocorrência – Materialidade e indícios de autoria presentes – Decisão devidamente fundamentada – Risco concreto de recalcitrância delitiva – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública – Alegada, ainda, violação ao princípio da homogeneidade – Inocorrência – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – Suscitada também condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”

Segundo a Procuradoria em seu parecer, o impetrante teria suscitado quanto aos predicados pessoais favoráveis, contudo, esmiuçando a peça inicial do
writ,
nada foi alegado nesse sentido.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
LUCAS VINICIUS LOPES MOREIRA
está preso preventivamente acusado de, no dia 28.3.2023, por ter, em comunhão de desígnios com a pessoa de
Fábio Silva Bispo Filho
, tentado furtar a Empresa Emblema Tratores.

Conforme se vê dos documentos juntados, a testemunha
Weverton Soares Vieira,
vigilante noturno motorizado, realizava rondas pela Rua Mato Grosso e ao chegar na loja Emblema Tratores se deparou com dois rapazes tentando arrombar a loja com uma barra de ferro, os quais, ao visualizarem a testemunha, evadiram-se do local, sendo acompanhados pela mesma.

Durante o trajeto, a testemunha deparou-se com uma Guarnição da Polícia Militar, informando-lhes do ocorrido, e em diligências logrou êxito em localizar e deter o paciente e o corréu, os encaminhando a Delegacia de Polícia, onde foram reconhecidos pela testemunha
Weverton Soares Vieira
e posteriormente encaminhados à audiência e custódia, onde a prisão em flagrante do
paciente
foi convertida em preventiva.

Em que as razões apresentadas pelo impetrante, buscando a liberdade do paciente, entendo que a decisão de convolou o flagrante em preventiva encontra-se suficientemente fundamentada.

Conforme a decisão do Magistrado
a quo,
o paciente ostenta um Executivo de Pena sob nº
2000208-52.2023.811.0004, bem como possui diversas outras ações penais em curso, inclusive por crimes patrimoniais, ficando evidente o risco de recalcitrância, pois evidenciado ter a índole voltada para o crime,
não demonstrando respeito pelo ordenamento jurídico, colocando em risco a paz social.

Com efeito, a priori, parece-me que o paciente, de fato, tem propensão à renitência, não sendo, as
medidas cautelas
suficientes para preservar a ordem pública; assim, o risco a reiteração suficiente justifica, neste limitado momento de análise, a manutenção do paciente no cárcere, conforme preceitua o Enunciado Orientativo nº 6 da TCCR/TJMT:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Enfim, indiscutível que
“a reincidência, os maus antecedentes e o risco de reiteração, representados por ações penais em curso, inquéritos, registros de prática de atos infracionais, por exemplo, devem ser lidos em contexto com os fatos” ( STJ, HC 541858/CE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.6.2020)
e, dessa forma, não vejo razões para que o paciente seja agraciado com a liberdade.

E sobre a necessidade de se garantir a ordem pública em casos tais, também destaco do STJ:

(...). “A preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 136.331/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). (N.U 1019712-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021)

Diante disso, necessária a ação enérgica do Estado, para
resguardar a ordem pública
e por
convivência da instrução criminal
, ante a
contumácia delitiva
e em
zelar os processos criminais
, para que esses tenham o seu desfecho final, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

E, estando escorada, a prisão preventiva do paciente, na imperiosidade de garantia da ordem pública e na sua recalcitrância delitiva, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie.

Neste sentido, do STJ:

“(...). Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)” (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

“Pelas evidências de reiteração/habitualidadedelitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.” (HC nº 543897/BA - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.3.2020)

Outrossim, a arguida desproporção da prisão cautelar imposta não merece amparo por porque é inviável, em sede de
Habeas Corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional; toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Sobre isso, destaco desta e. 3ª Câmara Criminal:

“(...). 3. A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do mandamus. (N.U 1014397- 69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

Por fim, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado nº. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

De todo modo, existem, sim,
indicativos
do envolvimento do paciente
na tentativa de furto, conforme ressai

dos
documentos encartados no Inquérito Policial, especialmente no reconhecimento realizado pela testemunha
Weverton Soares Vieira.

Com tais considerações,
conheço em parte
do
Habeas Corpus,
na parte conhecida, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023